Tribunal: TJDFT
Processo: 0714397-02.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.PROVAS. DOSIMETRIA. LESÃO CORPORAL. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXACERBADO. NÃO COMPROVADO. AMEAÇA. BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO CP, ART. 61, II, “F”. CAUSA DE AUMENTO DO CP ART. 147, § 1o. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, dada a intimidade e a ausência de testemunhas, sendo suficiente para a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
2. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a prolação de palavras ou gestos intimidadores, independentemente da concretização do mal prometido.
3. A exasperação da pena-base exige motivação concreta e idônea, conectada aos vetores do CP, art. 59, e não inerente ao tipo. Não há, no conjunto probatório dos autos, elementos hábeis a consubstanciar a afirmação de ciúme exacerbado e sentimento de posse do acusado, o que desautoriza a análise desfavorável da motivação da 1a etapa da dosimetria.
4. A aplicação simultânea da agravante prevista no CP, art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do CP, art. 147, § 1o, configura bis in idem, por incidirem sobre a mesma circunstância fática de violência doméstica contra a mulher, devendo ser afastada.
5. As provas são coerentes e harmônicas, demonstrando a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 13), bem como crime de ameaça CP, art. 147, § 1o), justificando a condenação.
6. A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica pode ser fixada de forma mínima, com base no pedido do Ministério Público, sendo presumido o dano.
7. O valor de R$ 500,00 fixado a título de reparação mínima atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a jurisprudência do Tribunal.
8. Eventual alegação de incapacidade financeira para o cumprimento da indenização deve ser analisada pela Vara de Execuções, não sendo suficiente a mera alegação da parte.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.